Tribunal: TJBA
Processo: 8057093-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057093-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

Advogado(s)
:
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA, RENAN ANTONIO REIS DA CRUZ

AGRAVADO: MARIVANDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. APLICABILIDADE DO TEMA 1082 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente durante tratamento médico da agravada, portadora de múltiplas doenças crônicas. A operadora alegou impossibilidade jurídica de cumprimento da decisão, inexistência de vínculo contratual direto com a administradora do plano, e interpretação restritiva do Tema Repetitivo 1082 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente pela operadora, quando a beneficiária se encontra em tratamento médico contínuo e essencial à sua integridade física; e (ii) estabelecer se a ausência de vínculo direto entre a operadora e a administradora do plano inviabiliza o cumprimento da decisão judicial que determina a manutenção da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento essencial à sobrevivência ou à incolumidade física, desde que haja adimplemento das mensalidades.

O tratamento da agravada, conforme relatório médico, inclui procedimentos regulares para controle de dor crônica decorrente de doenças como discopatia degenerativa, fibromialgia e diabetes, sendo caracterizado como essencial à manutenção de sua saúde e dignidade, nos termos do referido precedente vinculante.

A interpretação restritiva do Tema 1082, que busca excluir a obrigação de restabelecimento do plano, não se sustenta, pois contraria a finalidade protetiva da tese, que visa impedir a descontinuidade do tratamento médico de beneficiário vulnerável.

A ausência de vínculo direto com a administradora de benefícios não afasta a obrigação da operadora de assegurar a continuidade do tratamento, uma vez que a decisão judicial determinou o restabelecimento da cobertura nos moldes anteriores, mediante o pagamento das mensalidades.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito (documentação médica e contratual) e pelo risco de dano irreparável à saúde da agravada em caso de interrupção do tratamento.

A possibilidade de reversão da medida e a existência de contraprestação financeira afastam o argumento de irreversibilidade da tutela prevista no § 3º do art. 300 do CPC.

A eventual aplicação de sanção pela ANS não impede o cumprimento da decisão judicial fundamentada em precedente vinculante do STJ, sendo incabível a recusa da operadora com base em suposta infração administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde ou integridade física, mesmo após rescisão contratual, nos termos do Tema 1082 do STJ.

A obrigação de continuidade da cobertura independe da existência de vínculo direto entre a operadora e a administradora do plano, desde que a beneficiária arque com as mensalidades devidas.

A concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano cancelado é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo irrelevante a alegação de possível sanção administrativa ou de irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º e 196; CPC, arts. 300 e 300, § 3º; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS e REsp 1.846.123/SP); TJ-BA, AI nº 8054247-37.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira, j. 18.02.2025; TJ-BA, AI nº 8038169-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 23.04.2025.